Tribunal: CARF
Processo: 10880.724767/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724767/2020-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
PRO MICRO COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às
contribuições
previdenciárias,
tributos
sujeitos
ao
lançamento
por
homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, caso
não esteja comprovada a existência de pagamento antecipado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO E DE PRODUÇÃO. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As cooperativas são responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração pagas aos seus cooperados quando estes
prestam serviços à própria cooperativa, situação na qual são enquadrados como
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SP1, que julgou procedente lançamento (fls.
3/65) relativo às contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais, incidentes
sobre as remunerações pagas pela epigrafada no período de 01/2004 a 12/2004, veiculado no
DEBCAD no 37.201.654-5. Os valores devidos foram classificados nos levantamentos ADS –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724767/2020-75
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724767/2020-75

Antecipação de Sobras, e FPG – Remuneração Contribuinte Individual, apurados com base nas
folhas de pagamento.
Diz a fiscalização que se trata de cooperativa de produção, sendo demonstrado nos
contratos firmados entre a autuada e seus clientes que os serviços serão executadas pela
contratada (cooperativa) a seu critério, através de visita, telefone ou correio, despesas cobradas à
parte, devendo ser salientado que a contabilidade aponta como maiores receitas os atos de
cooperativos de produção e de manutenção de contratos.
Afirma que os cooperados (contribuintes individuais) prestam serviços à própria
cooperativa, e não diretamente a terceiros, e portanto, as remunerações a ele pagas nessa
condição são considerados como salário-de-contribuição para a previdência social.
Não obstante impugnada (fls. 176/186), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 239/253), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Após a publicação da Súmula Vinculante n° 8 do
STF, via de regra o prazo decadencial a ser aplicado no caso das contribuições
previdenciárias, é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando o sujeito passivo deixa de antecipar o pagamento das
contribuições devidas. O prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do CTN somente é
aplicado quando o sujeito passivo antecipa o pagamento de contribuições
previdenciarias, mesmo que parcialmente.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO E DE PRODUÇÃO. As cooperativas, equiparadas
à empresa por força de lei, são responsáveis pela arrecadação e recolhimento das
contribuições previdenciarias devidas pelos cooperados que prestem serviços â própria
cooperativa, na qualidade de contribuintes individuais.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. Inexiste vínculo empregatício entre a
cooperativa e os seus cooperados, sendo estes considerados como contribuintes
individuais, para fins de contribuições previdenciarias.
O recurso voluntário foi interposto em 08/04/2011 (fls. 261/265), sendo nele
reiteradas as aduções da impugnação, no sentido de que:
- ocorreu a decadência do lançamento no que se refere ao período de apuração de
jan/04 a mai/04;
- a responsabilidade de recolhimento da contribuição de 15% incidente sobre as
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, e destinada à seguridade social,
é de responsabilidade do tomador de serviços;
- inexiste vínculo empregatício entre a cooperativa e os cooperados, conforme
preconiza o art. 90 da Lei no 5.764/71, assim como o art. 442 da CLT.
Demanda, ao final, seja julgada improcedente a autuação, bem como requer
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, “em especial pelo
depoimento pessoal do auditor fiscal, oitiva de testemunhas, em especial do contador da
Recorrente, perícia contábil, juntada de documento, em especial pelas notas fiscais e demais
necessárias para o deslinde da presente”.
Registre-se que o lançamento em questão foi veiculado, originalmente, no
processo 19515.007841/2008-31, sendo que, quando do julgamento das contribuições patronais
exigidas sobre os fatos examinados (Acórdão no 2402-02.557, j. 13/03/2012, fls. 274/278),
deixou-se de apreciar a autuação atinente às contribuições dos segurados contribuintes
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724767/2020-75

individuais, o que levou à interposição de embargos por parte da unidade de origem (fls.
292/295).
Restando evidenciado não ter o acórdão de recurso voluntário enfrentado a
inconformidade vertida pelo contribuinte quanto ao DEBCAD no 37.201.654-5, foi exarado o
Acórdão no 2402-006.139 (j. 05/04/2018), mediante o qual foi determinado o desmembramento
dos autos para permitir o saneamento de tal omissão.
Em cumprimento dessa decisão, a unidade de origem formalizou o presente
processo de no 10880.724767/2020-75 (fl. 2), nele carreando os documentos necessários para a
análise do recurso da interessada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A contribuinte demanda seja reconhecida a decadência do lançamento com
relação às competências compreendidas entre jan/04 e maio/04, visto que foi dele cientificada
em 29/05/2009.
Para começar, esclareça-se que a competência maio/04 não restaria abrangida pelo
reconhecimento da decadência com base no art. 150, § 4o do CTN, o que alcançaria apenas as
competências de jan/04 a abril/04, considerando a data de ciência do lançamento ter se dado no
mês de maio de 2009.
E, no pertinente a tais períodos, não houve recolhimento antecipado de
contribuições concernentes à autuação em apreço, pois não foram trazidos documentos que assim
o atestem no decorrer do procedimento fiscal – apesar de demandados, consoante atestam as
intimações de fls. 53 e ss, tampouco foram eles encontrados nos sistemas de controle da auditoria
fiscal, o que pode ser verificado da leitura do auto de infração, no qual não consta relação de
documentos a serem apropriados no cômputo do lançamento.
Evidentemente, tal constatação é compatível com a narrativa recursal, pois
entende a epigrafada que eventual responsabilidade de recolhimento da contribuições objeto da
presente lide é do tomador de serviços e não sua, pelas razões que apresenta.
Deve então ser aplicado o inciso I do art. 173 do CTN, cabendo observar que,
tratando-se no caso de fatos geradores pertinentes ao ano-calendário 2004, tem-se que o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é o dia
1o/01/2005, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa constituir crédito tributário até
31/12/2009.
Havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 29/05/2009 (fl. 03),
constata-se que nenhuma competência do lançamento foi atingida pela decadência, devendo ser
rejeitada a pretensão recursal quanto a esse tópico.
No mérito, impende lembrar que o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212/91
(de acordo com a redação em vigor à época dos fatos) regra que:
Art. 15. Considera-se:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724767/2020-75

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Ou seja, para fins de financiamento da seguridade social, e consequente obrigação
de recolhimento das contribuições previdenciárias, a cooperativa, qualquer que seja seu tipo, se
equipara a empresa. Nesse rumo, giza o § 1o do art. 4o da Lei no 10.666/03 que cabe às empresas
a responsabilidade de arrecadar a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e de recolher o valor arrecadado no prazo legal,
verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição dos seus associados como
contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte
ao da competência a que se referir.
Nessa vertente, a IN SRF no 3/05 dispõe que:
Art. 285. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
trabalho decorre da prestação de serviços por intermédio da cooperativa às pessoas
físicas ou jurídicas.
Art. 286. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
produção é o valor a ele pago ou creditado correspondente ao resultado obtido na
produção.
Art. 287. As bases de cálculo previstas nos arts. 285 e 286, observados os limites
mínimo e máximo do salário de contribuição, definidos nos § § 1o e 2o do art. 68,
correspondem:
I - à remuneração paga ou creditada aos cooperados em decorrência de seu trabalho, de
acordo com a escrituração contábil da cooperativa, formalizada conforme disposto no §
4o do art. 60;
II - aos valores totais pagos, distribuídos ou creditados aos cooperados, ainda que a
título de sobras ou de antecipação de sobras, exceto quando, comprovadamente, esse
rendimento seja decorrente de ganhos da cooperativa resultantes de aplicação
financeira, comercialização de produção própria ou outro resultado cuja origem não seja
a receita gerada pelo trabalho do cooperado;
(...)
Art. 288. As cooperativas de trabalho e de produção são equiparadas às empresas
em geral, ficando sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art.
60 e às obrigações principais previstas nos arts. 86 e 92, todos desta IN, em relação:
I - à contratação de segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
para lhes prestar serviços;
II - à remuneração paga ou creditada a cooperado pelos serviços prestados à própria
cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724767/2020-75

III - à arrecadação da contribuição individual de seus cooperados pelos serviços
por elas intermediados e prestados a pessoas físicas, a pessoas jurídicas ou à elas
prestados, no caso de cooperativas de trabalho, observado o disposto no inciso III do
caput do art. 92 e os prazos de recolhimento previstos no art. 97;
IV - à arrecadação da contribuição individual de seus cooperados pelos serviços a
elas prestados, no caso de cooperativas de produção, observado o disposto no inciso
III do caput do art. 92; (grifei)
Então, ao contrário do que parece cogitar a recorrente, ainda que não exista
vínculo empregatício, as cooperativas de trabalho e de produção tem a obrigação legal de
recolher a contribuição a cargo dos contribuinte individuais a elas vinculadas, sobre os valores a
eles pagos em virtude da prestação de serviços ou do resultado obtido na produção, conforme o
caso.
De sua parte, a autoridade lançadora enquadrou os cooperados como contribuintes
individuais, tendo em vista que a contribuinte utilizou a mão de obra daqueles em seu benefício,
valendo referir que, da análise dos contratos firmados entre a cooperativa e seus clientes, apurou-
se constar a cessão de direito de uso, manutenção do sistema e prestação de serviços de suporte,
sendo os serviços executados pela contratada, não sendo naquelas avenças mencionada a
contratação de cooperados por intermédio de cooperativa para a realização dos trabalhos.
Conforme bem apontado no voto condutor do Acórdão 2402-02.557 (j.
13/03/2012), o qual analisou as relações ora abordadas sob o prisma das contribuições patronais,
“é perceptível que a Recorrente utilizou a configuração de uma cooperativa para diminuir os
encargos sobre a sua folha de pagamentos, motivo este que justifica o enquadramento dos
cooperados como contribuintes individuais e da cooperativa como uma empresa, conforme
previsto no art. 288, inc. III da IN n° 03/2005 e no art. 15, parágrafo único, da Lei n° 8.212/91”.
Também é necessário registrar que a autuação é decorrente das obrigações legais
próprias da interessada, mais acima discriminadas, dada a existência de pagamentos de
remunerações aos cooperados contribuintes individuais por serviços prestados à cooperativa.
Sem razão, portanto, a recorrente quando postula ser das empresas tomadoras a responsabilidade
pelo adimplemento do gravame.
Por fim, o protesto genérico por produção de todas as provas admitidas em direito
não merece guarida, por estar sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em
etapa descabida do rito processual, não observando o disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72. Caberia à recorrente durante o procedimento fiscal e no curso do contencioso ter
carreado aos autos as provas que suportariam o seu pretenso direito, ônus do qual não se
desincumbiu.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724767/2020-75

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital